Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. TRIBUTO SUJEITO À LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA 360 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do STJ “a denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente” (REsp 1.149.022/SP).
2. No caso em apreço, à míngua de provas idôneas, não há possibilidade de aplicação da denúncia espontânea, devendo seguir a regra geral, conforme enunciado de Súmula 360 do STJ: “O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo”.
3. Apelação conhecida e não provida.